Tribunal: STF
Processo: HC 70484
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-17
Data de publicação: 1993-08-17

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME TENTADO COMETIDO POR AGENTE
MENOR DE 21 ANOS DE IDADE - PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA PELO ÍNDICE
MÁXIMO (2/3) ADMITIDO PELO CÓDIGO PENAL (ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO) -
 ATENUANTE DA MENORIDADE QUE, SÓ POR SI, NÃO ASSEGURA A
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, EM SEU GRAU MÁXIMO, NOS DELITOS
TENTADOS - RELEVÂNCIA, PARA ESSE EFEITO, DA EXTENSÃO DO "ITER
CRIMINIS" PERCORRIDO PELO AGENTE - PRECEDENTES - DOUTRINA - PEDIDO
INDEFERIDO